Tribunal: TJSP
Processo: 1001315-32.2020.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL C.C.REPETIÇÃO – ICMS E MULTA – CDA – Sentença que acolheu em parte a ação para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período – Suspensão da exigibilidade do débito fiscal somente da parte controvertida, até o recálculo dos juros demora – Repetição de indébito

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE DÉBITO FISCAL C.C.REPETIÇÃO – ICMS E MULTA – CDA – Sentença que acolheu em parte a ação para determinar à FESP que atualize o valor do débito excluindo-se a incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a SELIC para todo o período – Suspensão da exigibilidade do débito fiscal somente da parte controvertida, até o recálculo dos juros demora – Repetição de indébito indevida – Autora que não comprovou ter pago qualquer quantia a maior – Multa por infringência de obrigação acessória que já observa a Selic para a atualização monetária – Desnecessidade de recalculo, tornando seu protesto e execução válidos. Recurso da autora provido em parte e recurso da ré totalmente provido.